Tribunal: TJSP
Processo: 1093557-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos à execução. Improcedência. Apelação. Suspensão da execução. Impossibilidade. Sentença de improcedência que produz efeitos imediatos. Art. 1.012, §1o, III, do CPC. Probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou difícil reparação não demonstrados. Mérito. Execução fundada em duplicatas mercantis acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias e de certidões de

Ementa:
Embargos à execução. Improcedência. Apelação. Suspensão da execução. Impossibilidade. Sentença de improcedência que produz efeitos imediatos. Art. 1.012, §1o, III, do CPC. Probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou difícil reparação não demonstrados. Mérito. Execução fundada em duplicatas mercantis acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias e de certidões de protesto. Título executivo judicial respaldado pelo art. 784, I, do CPC e pelo art. 15, II, da Lei n. 5.474/68. Alegação de exceção de contrato não cumprido em razão de defeitos apresentados na mercadoria. Alegação genérica e não provada. Desinteresse na produção de provas. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. Princípio da menor onerosidade da execução. Ausência, por ora, de constrição no processo executivo. Análise quanto à aceitação dos bens voluntariamente ofertados à penhora deve se desenvolver nos autos da execução. Inviável pronunciamento sobre a questão nesta estreita via recursal, sobretudo à míngua de pronunciamento pelo Juízo competente. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093557-25.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI EPP, é apelado MAP
RIVABEN COMÉRCIO TEC. E MALHAS EIRELLI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100
Apelante: Novajoma Atacadista de Confecções Eireli Epp
Apelado: Map Rivaben Comércio Tec. e Malhas Eirelli
Comarca: São Paulo
Voto n. 7825
Embargos
à
execução.
Improcedência.
Apelação.
Suspensão da execução. Impossibilidade. Sentença de
improcedência que produz efeitos imediatos. Art. 1.012,
§1o, III, do CPC. Probabilidade de provimento do recurso e
risco de dano grave ou difícil reparação não demonstrados.
Mérito. Execução fundada em duplicatas mercantis
acompanhadas
de
comprovantes
de
entrega
das
mercadorias e de certidões de protesto. Título executivo
judicial respaldado pelo art. 784, I, do CPC e pelo art. 15,
II, da Lei n. 5.474/68. Alegação de exceção de contrato não
cumprido em razão de defeitos apresentados na mercadoria.
Alegação genérica e não provada. Desinteresse na
produção de provas. Apelante que não se desincumbiu de
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
obrigação. Princípio da menor onerosidade da execução.
Ausência, por ora, de constrição no processo executivo.
Análise quanto à aceitação dos bens voluntariamente
ofertados à penhora deve se desenvolver nos autos da
execução. Inviável pronunciamento sobre a questão nesta
estreita
via
recursal,
sobretudo
à
míngua
de
pronunciamento pelo Juízo competente. Sentença mantida.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à
execução opostos por Novajoma Atacadista de Confecções EIRELI EPP contra MAP
Rivaben Comércio Tec. e Malhas EIRELI e condenou o vencido a enfrentar as
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
O embargante apela às fls. 112/119. Aduz a pertinência de se
sobrestar a execução ante o oferecimento de bens à penhora. No mérito, alega
que as duplicatas mercantis são nulas, porquanto as mercadorias vendidas
apresentaram avarias, motivando a arguição da exceção de contrato não cumprido.
Assevera que os atos materiais devem se voltar prioritariamente aos bens
ofertados de seu estoque, prestigiando-se o princípio da menor onerosidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100 -Voto no
3
execução.
De imediato, pugna pela concessão do benefício da justiça
gratuita. A título definitivo, pede a extinção da execução.
A apelada não apresentou resposta (fl. 133).
Ante o indeferimento da gratuidade (fls. 558/561), a apelante
comprovou às fls. 565/566 o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Rejeita-se o pleito preliminar de suspensão da marcha executiva.
A devedora não apresentou nos autos da execução os bens
voluntariamente oferecidos à penhora. A análise a respeito da aceitação ou não
desses bens deve ser feita no âmbito daqueles autos por iniciativa da executada,
que, até o momento, a despeito de citada, não se fez representar por advogados.
De toda sorte, em atenção ao art. 1.012, §1o, III, do CPC, a
apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à
execução carece de efeito suspensivo.
Embora possível sobrestar seus efeitos, é indispensável a
demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano
gravo ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, do CPC), não se desincumbindo a
apelante de comprovar nem um nem outro.
No mérito, a irresignação tampouco se sustenta.
Por força do art. 784, I, do CPC1 e do art. 15, II, a, b e c, da Lei n.
1 “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100 -Voto no
4
5.474/682, as duplicatas mercantis sem aceite são títulos executivos extrajudiciais,
contanto que acompanhadas da comprovação de entrega da mercadoria e do
protesto.
Na espécie, além dos referidos títulos, a exequente juntou notas
fiscais subscritas por prepostos da devedora, as quais demonstram a relação causal
(fls. 59/60, 64, 68, 73), consubstanciada na venda de confecções para atacado.
Afora isso, a credora carreou as respectivas certidões de protesto
(fls. 61/63, 65/67,69/72, 74/77) preenchendo, pois, as formalidades legais.
Por sua vez, a executada não infirmou o recebimento das
mercadorias, mas alegou que apresentavam defeitos, invocando a exceção do
contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).
A alegação, porém, não foi provada.
2 “Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o
processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil quando se tratar: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)
(...)
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no
6.458, de 1o.11.1977)
a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da
mercadoria; e (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100 -Voto no
5
A exordial não veio apoiada em documentos, seja para ilustrar os
mencionados vícios, seja para demonstrar reclamação formalizada extrajudicialmente.
Conquanto acenado para o interesse na produção de perícia, a
recorrente não dispensou um capítulo sequer para se insurgir contra o julgamento
antecipado do feito.
De outra parte, a narrativa, por si só, não inspira credibilidade,
pois que carece de pormenores, a exemplo da individualização das peças
comprometidas, dos defeitos constatados e do impacto na revenda no varejo.
Do mesmo modo, confessando manter consigo os itens
supostamente viciados, a executada não esclareceu por que não solicitou sua
substituição nem cogitou o desfazimento da compra e venda.
Tudo indica, então, que a recorrente não se desincumbiu de
provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação executada.
No que tange ao princípio da menor onerosidade da execução, a
discussão nesta via está prematura, pois nos autos do processo executivo, até por
certa desídia do credora, não se levou a efeito constrição alguma.
Ao lado disso, a análise a respeito da aceitação dos bens
oferecidos à penhora pela apelante deve ser desenvolvida naqueles autos, estando
reservada às partes, inclusive em âmbito recursal, a discussão quanto à
possibilidade, ou não, de recusa desses bens.
Nessa ordem, à míngua de penhora e da definição de quais bens
devem ser prioritariamente afetos à execução, inviável proferir juízo acerca da
violação do princípio da menor onerosidade.
Em conclusão, ressalvado o capítulo não conhecido, o recurso é
desprovido.
Tendo em vista que o apelo não foi contrariado, deixa-se de
arbitrar honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093557-25.2017.8.26.0100 -Voto no
6
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida do
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora